Tribunal: TJSP
Processo: 0000475-86.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Prova segura. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Condenação mantida. Atipicidade. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Qualificadora do rompimento de obstáculo devidamente comprovada. Dosimetria. Exasperação da pena-base em razão de processos em andamento. Impossibilidade. Súmula no 444 do Colendo

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Prova segura. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Condenação mantida. Atipicidade. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Qualificadora do rompimento de obstáculo devidamente comprovada. Dosimetria. Exasperação da pena-base em razão de processos em andamento. Impossibilidade. Súmula no 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Afastamento da majoração, contudo, sem reflexos na pena. Figura privilegiada não reconhecida (art. 155, §2o, do CP). Delito cometido contra unidade de saúde municipal. Substituição mantida. Recurso parcialmente provido, sem reflexo na pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000475-86.2018.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante JOSÉ
AUGUSTO LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo, apenas para fixar a pena-base no
mínimo legal, sem reflexo na reprimenda, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000475-86.2018.8.26.0272 -Voto no 11927
2
Voto no 11.927
Apelação no 0000475-86.2018.8.26.0272
Comarca: Itapira
Apelante: José Augusto Lopes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo.
Prova segura. Materialidade e autoria devidamente
demonstradas. Condenação mantida. Atipicidade. Impossibilidade de aplicação do princípio da
insignificância. Qualificadora do rompimento de obstáculo
devidamente comprovada. Dosimetria. Exasperação da
pena-base em razão de processos em andamento.
Impossibilidade. Súmula no 444 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Afastamento da majoração, contudo,
sem reflexos na pena. Figura privilegiada não reconhecida
(art. 155, §2o, do CP). Delito cometido contra unidade de
saúde
municipal.
Substituição
mantida.
Recurso
parcialmente provido, sem reflexo na pena.
Ao relatório da r. sentença de fls. 103/105, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que JOSÉ AUGUSTO LOPES foi
condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, de valor unitário, por infringir o
artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, sendo-lhe deferido o direito de
recorrer em liberdade. A pena privativa de liberdade foi substituída uma
restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade ou
a entidades públicas, pelo mesmo prazo da pena corporal.
Inconformado, o acusado recorreu buscando a absolvição por
atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pugna: a) pelo reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000475-86.2018.8.26.0272 -Voto no 11927
3
da atenuante da confissão espontânea; b) pelo reconhecimento do furto
privilegiado; c) pela substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e; d) pelo direito de recorrer em liberdade (fls.
116/127).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 131/133) e oferecido o r. parecer
pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 150/162) manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo desprovimento do
recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
A despeito do pedido para recorrer em liberdade, observo que a r.
sentença deferiu o recurso em liberdade e a pena privativa de liberdade foi
substituída por restritiva de direitos.
Passa-se à análise de mérito.
Segundo a denúncia:
“(...) entre os dias 05/01/2018 a 08/01/2018, em horário incerto,
na Avenida dos Juritis, Jardim Lindoia, nesta cidade e Comarca
de Itapira, JOSÉ AUGUSTO LOPES, qualificado às fls. 13,
subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, bens
móveis consistentes em várias bolsas do tipo embornal com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000475-86.2018.8.26.0272 -Voto no 11927
4
identificação de agente comunitário da Saúde, 2 (duas) bolsas
preta, 1 (um) forno micro-ondas, 1 (um) liquidificador, vários
pacotes de café, vários pacotes de açúcar, várias receitas
preenchidas para pacientes de carimbos médicos, 1 (um) bloco
de receituário medico controlado, cor azul, 1(uma) almofada
para carimbo, 1(um) produto químico (gás natural), 2 (duas)
garrafas térmicas e 1(um) jaleco, pertencentes à Unidade Básica
de Saúde Heládio S. de Alvarenga.
De acordo com o que foi apurado, o indiciado, desejoso de obter
para si o patrimônio alheio, ingressou na Unidade Básica de
Saúde Heládio S. de Alvarenga, quebrando uma janela e uma
porta e em seguida, subtraiu os bens descritos que se
encontravam em seu interior”.
No caso em tela, não se há de cogitar da absolvição.
A materialidade do crime descrito na denúncia foi comprovada pela
portaria, pelos boletins de ocorrência (fls. 06/08 e 34/36), pelo relatório
final (fls. 25/26) e pela prova oral coligida aos autos.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada pela r. sentença:
“A testemunha Regina Angelina Ledenick Finelli, médica do
referido Posto de Saúde, confirmou os fatos narrados na
denúncia. Disse que o acusado lá ingressou pela janela de seu
consultório, após danificá-la e subtraiu os bens descritos na
denúncia, dos quais somente não foram recuperados a bolsa e o
botijão de gás. Tinha conhecimento que o acusado era paciente
no referido posto. Não presenciou os fatos. Posteriormente
soube que o acusado confessou a prática delitiva”.
“No mesmo sentido, a testemunha Júlio César Teodoro
confirmou o contido na exordial. Disse que à época o acusado
trabalhava na sua residência como pedreiro e, por isso, tinha as
chaves da casa. Soube, através dos guardas municipais que parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000475-86.2018.8.26.0272 -Voto no 11927
5
dos bens teria sido escondida no forro de seu imóvel; fato este
que desconhecia. Também confirmou a confissão do acusado na
Delpol”.
“O guarda municipal Adelbar Custódio foi informado, assim
que entrou em serviço, às 07h00 que, na madrugada, um PPA do
bairro dos Prados havia sido furtado. Segundo denúncia
efetivada, o autor seria o acusado. Diante da informação de que
ele estava trabalhando no imóvel de Júlio César, para lá se
dirigiu, na companhia de outros colegas e, quando interrogado,
o acusado confessou o furto que lhe fora atribuído, sendo que
parte dos objetos subtraídos foi escondida no forro de seu
imóvel; quais sejam, uma garrafa térmica, um micro-ondas e um
liquidificador. Explicou que quando o réu foi abordado, possuía
uma bolsa com o logotipo da Prefeitura e, prontamente admitiu
o ocorrido.
“O acusado, interrogado nesta oportunidade, confessou os fatos,
assim como o fez na fase extrajudicial (fl. 15). Disse que, na
época, era usuário de drogas e paciente do referido
estabelecimento de saúde. Admitiu que, após danificar a janela
de um dos consultórios lá adentrou e subtraiu uma bolsa, um
micro-ondas, um liquidificador, pacotes de café e açúcar,
receitas preenchidas para pacientes, e carimbos médicos, além
de um botijão de gás e duas garrafas térmicas. Asseverou que à
época trabalhava como pedreiro na casa de Júlio César e,
portanto, possuía as chaves do imóvel. Escondeu o micro-ondas,
a garrafa térmica e o liquidificador no forro do referido imóvel,
os quais foram recuperados pelo estabelecimento-vítima,
todavia, o restante dos objetos havia escondido em uma trilha
próximo do rio. Contudo, tais objetos não foram recuperados,
acreditando que algum pescador os tinha localizado. Admitiu
possuir dois processos em andamento por furto e já ter sido
preso. Contou que há 08 meses foi colocado em liberdade e não
mais fez uso de substância entorpecente”.
Conforme se observa, a confissão do acusado resultou corroborada
pelas demais provas dos autos, especialmente, pelos depoimentos dos
guardas municipais que atenderam a ocorrência e encontraram os bens
furtados no local indicado pelo réu, ou seja, na casa da testemunha Júlio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000475-86.2018.8.26.0272 -Voto no 11927
6
César, onde prestava serviço de pedreiro.
Segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, o
testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas
municipais), além de gozarem de fé pública, deve ser valorado como
qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente
apreciação de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos no processo penal. Nesse sentido:
(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea,
como a de qualquer outra testemunha que não esteja
impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em
juízo sob o crivo do contraditório, aliados ao fato de estarem
em consonância com o conjunto probatório dos autos (HC
98.766/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma,
julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...). (STJ. RHC
88.976/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe
02/10/2017) (grifo meu).
Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta por
aplicação do princípio da insignificância. O Colendo Supremo Tribunal
Federal, quando do julgamento do HC no 98.152-MG, estabeleceu quatro
vetores para seu reconhecimento:
“Tal postulado que considera necessária, na aferição do
relevo material da tipicidade penal, a presença de certos
vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em
seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que
o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em
função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000475-86.2018.8.26.0272 -Voto no 11927
7
mínima do Poder Público” (STF, HC no 98152-MG, Segunda
Turma, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 19/05/2009).
No caso dos autos, não se vislumbra a satisfação destes vetores. O
acusado praticou o delito mediante o rompimento de obstáculo, o que
demonstra maior reprovabilidade de sua conduta. Nesse sentido a
jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça:
“(...). 2. Nos termos da jurisprudência pacífica deste Tribunal
Superior a prática do delito de furto qualificado por escalada,
arrombamento, rompimento de obstáculo ou concurso de
agentes, indica a especial reprovabilidade do comportamento e
afasta a aplicação do princípio da insignificância. 3.
Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
não pode ser considerada insignificante a subtração de uma
bicicleta, um ventilador e uma faca, avaliados em R$110,00
(cento e dez reais), correspondente à época dos fatos,
25.12.2015, a mais de 13% do salário mínimo vigente, que
perfazia R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais),
mormente quando constatada a habitualidade delitiva e a
prática do crime na sua forma qualificada. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
1204004/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe
08/03/2018)”.
Demonstrada e comprovada a qualificadora do rompimento do
obstáculo, mediante as declarações das testemunhas, Regina, médica do
posto de saúde, bem como pelos guardas municipais.
Ainda, segundo o Boletim de Ocorrência “Foram constatados os
seguintes danos: grade da janela da cozinha do andar térreo, janela do
consultório médico e porta de acesso à sala dos agentes comunitários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000475-86.2018.8.26.0272 -Voto no 11927
8
saúde (quebra do vidro, da maçaneta e da estrutura da porta de ferro).
Local prejudicado para perícia” (fl. 36).
Nesse sentido:
“(...) 5. Consoante orientação jurisprudencial desta
Corte, o reconhecimento da qualificadora de rompimento
de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual
somente pode ser substituído por outros meios probatórios
quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver
desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem
a confecção do laudo (AgRg no HC n. 245.635/MT, Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/2/2017).
O reconhecimento da qualificadora de caráter objetivo, como o
rompimento de obstáculo não afasta, por si só, a possibilidade de
reconhecimento do furto privilegiado. Entretanto, apesar de os bens
subtraídos não terem sido avaliados, entende-se que possuíam valor
econômico, vez que pertenciam à Unidade de Saúde da cidade (Unidade
Básica de Saúde Heládio S. de Alvarenga), de modo que implica prejuízo
ao erário, afastando a possibilidade do reconhecimento da forma
privilegiada
De rigor, portanto, a manutenção da condenação pelo crime de
furto qualificado.
Passa-se à análise das penas impostas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000475-86.2018.8.26.0272 -Voto no 11927
9
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto no artigo
59 do Código Penal, a pena-base foi fixada 1/6 (um sexto) acima do
mínimo, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze)
dias-multa, de valor unitário mínimo.
Contudo, deu-se a exasperação por ter o Juízo a quo entendido que
o acusado tem personalidade voltada para a prática de delitos, em razão de
processos em andamento.
Respeitado
posicionamento
diverso,
os
procedimentos
de
investigação e processos criminais em andamento não constituem
fundamento idôneo para exasperar a pena nesta fase da dosimetria. Nesse
sentido é o enunciado da Súmula 444 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso
para agravar a pena-base”.
Dessa forma, fixo a reprimenda ao mínimo legal para 02 (dois)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa, não obstante o pedido da digna Defesa, a r.
sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea. Contudo, tendo
em vista que a reprimenda se encontra agora já fixada no mínimo legal, a
sanção não sofre alteração porque nesta fase não pode ser conduzida
aquém do mínimo legal (Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça).
Na terceira etapa do cálculo, como já mencionado, impossível o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000475-86.2018.8.26.0272 -Voto no 11927
10
reconhecimento da forma privilegiada.
Assim, ausentes causas de aumento ou de diminuição a serem
consideradas, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10
(dez) dias-multa, no valor mínimo legal.
Tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis, foi fixado
corretamente o regime inicial aberto.
Ademais, cabe registrar que, a despeito do pedido da Defesa em
requerer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, observo que a Magistrada de origem já substituiu a pena privativa
de liberdade por prestação de serviços à comunidade a ser definida pelo
Juízo das Execuções, pelo mesmo prazo da pena corporal.
Nota-se que, apesar do quantum da pena imposta, houve a fixação
de apenas uma pena restritiva de direitos pela magistrada sentenciante, o
que fica agora mantido em razão do recurso exclusivo da defesa.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
defensivo, apenas para fixar a pena-base no mínimo legal, sem reflexo na
reprimenda, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator